Tribunal: CARF
Processo: 13896.723130/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723130/2014-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.740 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MANOEL ANTONIO GRANADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
IRPF.
STOCK
OPTIONS.
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR
INDEPENDE DO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE AÇÕES.
O fato gerador do IRRF em relação ao plano de stock options ocorre quando
apurado ganho pelo trabalhador no momento em que exerce o direito de opção
em relação às ações que lhe foram outorgadas. O lançamento deve ser
considerado improcedente na hipótese em que a autoridade fiscal labora com a
premissa de que o fato gerador do IRRF no âmbito das stock options ocorre na
data de vencimento da carência, independentemente do exercício das ações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração (fls. 172 a 179) de Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, lavrado em desfavor de Manoel Antonio Granado, no valor à época de R$ 992.326,86,
referente a Omissão de Rendimentos relativos ao trabalho com vínculo empregatício recebidos
de pessoa jurídica, Exercícios 2011 e 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723130/2014-32
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723130/2014-32

Conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 182 a 191), o escopo da
fiscalização foi verificar eventual omissão na DAA de remuneração recebida de Pessoa Jurídica,
na forma de opção de compra de grupos de ações (units). A omissão teria ocorrido em razão da
opção de compra de ações para trabalhador, conhecida como Stock Options. Trata-se de um
instrumento concedido por contrato/plano na data de outorga, durante a relação de trabalho, que
confere o direito de comprar ações da própria companhia por um preço preestabelecido, a partir
de uma data também convencionada, ao trabalhador.
A fiscalização entendeu que a hipótese do IRPF incide com as remunerações por
meio de opções de compra de ações – o dia seguinte ao término do prazo de carência, data em
que a base de cálculo apurada é mensurável, não importando se o trabalhador exerceu ou não as
opções que adquiriu (fl. 188). No caso, o período de carência vigorou até 31/12/2009 e em
01/01/2010 iniciou-se o prazo de exercício.
Considerando que foi informado pelo Itaú Unibanco Holding que não houve
retenção na fonte de IR sobre os valores correspondentes às opções de compra de units
outorgadas ao contribuinte, constituiu-se o crédito tributário mediante lançamento de ofício. A
base de cálculo do IRRF devido foi obtida multiplicando-se a quantidade de opções de units
outorgadas e passíveis de exercício pela diferença entre o valor de mercado das units (dia
seguinte ao do término da carência) e o valor de exercício, conforme tabela constante no TVF (fl.
190). Concluiu-se como valores principais: R$ 306.553,00 para o ano-calendário 2010 e R$
177.098,62 para o ano-calendário 2011.
O contribuinte, cientificado da autuação, apresentou Impugnação (fls. 200 a 235)
em 13/01/2015. Aduz que sob qualquer ângulo que se analise a questão o plano de outorga de
opções de compra de ações não pode ser equiparado a remuneração, afastando por completo
qualquer incidência de imposto de renda. Requer que seja reconhecida a insubsistência do auto
de infração, se não antes reconhecida sua nulidade, como medida de direito e de justiça, além da
ilegitimidade da incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
O Acórdão n. 107-006.440 da 18a Turma da DRJ07 (fls. 295 a 314) julgou a
impugnação improcedente. Entendeu-se que o procedimento fiscal foi regularmente realizado,
não havendo razão para nulidade do lançamento. Desconsiderou-se, também, os julgados
trazidos pelo impugnante em razão de não configurarem norma geral, não aplicáveis a qualquer
outra ocorrência.
Quanto à omissão de rendimentos, julgou-se que independente do nome que se dê
à verba paga, basta o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título para que
constitua o fato gerador de IRPF, considerando a natureza remuneratória da stock options, já que
essas opções de compra de ações foram obtidas mediante uma relação de trabalho e concedidas
pela companhia a seus trabalhadores (empregados, gestores e demais prestadores de serviços).
Cientificado em 22/06/2021 (fl. 565) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 569 a 616) em 12/07/2021 (fl. 566), em que aduz, em síntese:
(i) vício na apuração do fato gerador e da base de cálculo, pois, não ocorre o fato
gerador do IRPF pelo simples vencimento do prazo de carência das stock options
independentemente de seu efetivo exercício pelo recorrente;
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723130/2014-32

(ii) as opções outorgadas pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDINGS S.A. não têm
caráter remuneratório, dadas as características do Plano, tendo tal fato já sido definitivamente
reconhecido por esse C. CARF em processos idênticos de interesse do ITAÚ UNIBANCO
HOLDINGS S.A.;
(iii) caso não sejam acolhidos os argumentos, que os ganhos de capital
efetivamente oferecidos à tributação na venda das ações sejam considerados na determinação da
matéria tributável e para o cálculo do tributo devido, para fins de apuração do crédito tributário
lançado, conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 22/06/2021 (fl. 565), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 569 a 616) em 12/07/2021 (fl. 566), portanto atesto a tempestividade.
Hipótese tributária da opção de compra e venda de ações
A prática designada por stock options serve às empresas para manter em seus
quadros os seus executivos qualificados, como também para atrair outros empregados talentosos
através de ofertas de opções de compra de ações da sociedade empresarial em condições
privilegiadas àqueles.
O lançamento deve ser considerado improcedente na hipótese em que a autoridade
fiscal labora com a premissa de que o fato gerador do IRRF no âmbito das stock options ocorre
na data de vencimento da carência, independentemente do exercício das ações.”
Com efeito, não há como presumir o fato gerador de uma obrigação tributária,
arbitrando-se um momento distinto daquele em que ocorre a disponibilidade jurídica ou
econômica do correspondente direito. Seguem julgados:
Processo 13855.722841/2013-95, Sessão de 03/02/2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 IRPF. PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK
OPTIONS. IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR. DATA DA CARÊNCIA
INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DAS AÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO. O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo
ganho auferido pelo trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações
que lhe foram outorgadas. Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos
da hipótese de incidência, ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da
obrigação tributária. Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal
de uma premissa equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a
data de vencimento da carência, independentemente do exercício das ações. Não há
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723130/2014-32

como atribuir ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício do
direito de ações.
Acórdão 2201-006.249, Conselheiro Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Sessão de
05/03/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009 FATO GERADOR DO IRRF. OCORRÊNCIA
INDEPENDENTEMENTE DO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE AÇÕES. O fato gerador
do IRRF em relação ao plano de stock options ocorre quando apurado ganho pelo
trabalhador no momento em que exerce o direito de opção em relação às ações que lhe
foram outorgadas. O lançamento deve ser considerado improcedente na hipótese em
que a autoridade fiscal labora com a premissa de que o fato gerador do IRRF no
âmbito das stock options ocorre na data de vencimento da carência,
independentemente do exercício das ações. Recurso Voluntário Provido. Crédito
Tributário Extinto.
Sobre o tema, destaco alguns excertos do V Seminário Carf, em especial sobre o
tratamento tributário de de Stock Options, redigidos pelo Conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (In: Estudos Tributários e Aduaneiros do V Seminário CARF, fls. 400 a 410):
Ainda que reiteradamente a Doutrina reconheça a importância dos Planos de Opção de
Compra de Ações como uma forma de remuneração variável, quando o tema é a
incidência de tributação sobre os valores recebidos a este título, boa parte da
comunidade jurídica se apressa para manifestar conclusões que afastam os referidos
valores do conceito de salário, o que em muito limita o campo de incidência tributária.
(...)
Portanto, o que se apresenta como um elemento fundamental para se delimitar a
natureza tributária das vantagens recebidas em programas de Stock Options é o seu
comprometimento com a obtenção de resultados. Sem vinculação a resultados, o
Plano não apresenta viés remuneratório, embora possa, por consequência, ser
considerado como abuso do poder de controle. Assim, as peculiaridades dos ajustes
como onerosidade, risco, período de maturação, cláusulas de lock up etc, que ainda hoje
são muito discutidos, são absolutamente irrelevantes para se aferir o caráter
remuneratório dos valores recebidos em tais Planos, mostrando-se úteis apenas para se
quantificar o tributo devido e o momento da ocorrência do fato gerador.
Há de se ressaltar inicialmente que, no mercado de renda variável, a Opção e a Ação são
dois ativos autônomos, com expressões monetárias distintas e conferindo aos seus
titulares direitos diversos. Enquanto aquele confere ao seu possuidor o direito de
comprar ou vender um ativo por um preço fixo em uma data qualquer posterior, este
confere a seus titulares direitos de sócios relacionados à espécie especifica das ações
negociadas. Nestes casos, ao se adquirir uma Opção, a negociação já gera os direitos
que lhe são próprios, podendo o adquirente, de imediato, dispor desse ativo como
melhor lhe convier.
Contudo, no caso das Stock Options, o contrato de outorga de opções, isoladamente,
não é uma transação acabada e não confere ao colaborador nenhuma espécie de
benefício efetivo, a não ser a expectativa de, em momento futuro, satisfeitas as
condições estabelecidas no Plano, como prazo de carência, manutenção do qualidade de
prestador de serviço, confirmação do interesse pelo exercício da opção,
pagamento/aceitação do preço de exercício, o beneficiário possa exercer o direito de
adquirir ações da companhia instituidora do Programa.
Assim, a outorga da opção, em si, enquanto não implementadas as condições
suspensivas e exercido o direito de compra, não seria elemento capaz de atrair a regra de
incidência tributária, seja pela dificuldade de sua quantificação monetária, seja por não
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723130/2014-32

se constituir, ainda, em qualquer direito passível de exercício, seja por não corresponder
a qualquer tipo de benefício financeiro ou econômico para o opcionista, seja em razão
do que prevê a Lei no 5.172/1966 (...).
Neste sentido, mostra-se razoável o entendimento de que o fato gerador deve ser
considerado ocorrido no momento do exercício das opções de compra das ações. De
fato, apenas neste momento seríamos capazes de verificar o efetivo benefício ao
opcionista, representado pela diferença positiva entre o valor de mercado das ações
adquiridas e o valor efetivamente pago por elas. É quando ocorre a incorporação ao
patrimônio do beneficiário dos reflexos decorrentes da aquisição de ativos patrimoniais
sob condições favorecidas, sendo certo que, antes desta data, existia para o potencial
beneficiário apenas uma expectativa de um direito, impossível de se mensurar em
números a justificar a atração da regra de incidência tributária.
Tal entendimento tem sido acolhido reiteradamente nos julgados do Conselho
Administrativos de Recursos Fiscais, conforme se vê Acórdão Carf no 2401-004467, de
16/08/2016 (...).
Dado que no caso dos autos o Contribuinte não exerceu a opção de compra das
ações, não há elemento que atraia a incidência tributária. Portanto, assiste razão ao Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 677
DF CARF MF
Original